Tribunal: CARF
Processo: 11543.720117/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREIA LUCIA MACHADO MOURAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.720117/2016-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.544 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
KELLERS INFORMATICA LTDA - ME (ANTIGA KELLERS SOLUCOES
CONTABEIS LTDA- ME)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
OPÇÃO.
DEFERIMENTO.
REGULARIZAÇÃO
TEMPESTIVA
DE
PENDÊNCIA IMPEDITIVA.
Comprovado que os débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil
RFB, foram pagos ou parcelados, dentro do prazo legal para opção pelo
Simples Nacional, é correto o deferimento do pedido de inclusão do
contribuinte por esta sistemática de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, que integram o
presente julgado.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720117/2016-68
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.544 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720117/2016-68

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-38.933 - 3a Turma
da DRJ/FOR, de 26 de maio de 2017, que manteve o indeferimento da opção da empresa pelo
Simples Nacional, relativa ao ano-calendário 2016, em virtude de possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.
Consta no Acórdão da DRJ Fortaleza que, apesar dos pagamentos terem sido
efetuados dentro do prazo prescrito pela legislação, os débitos correspondentes não foram
amortizados integralmente, restando saldo devedor no valor total de R$ 20,45.
Na ausência da quitação integral do débito dentro do prazo legal, foi mantido o
indeferimento da opção da empresa pela sistemática do Simples Nacional.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA. REGULARIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
O contribuinte poderá sanear eventuais pendências impeditivas ao ingresso
no Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as
regularize até o término do prazo determinado para que manifeste a sua
intenção de ingresso no regime simplificado, que corresponde, em geral, ao
último dia útil do mês de janeiro de cada ano-calendário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA. REGULARIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
É passível de cobrança o valor da soma dos débitos residuais que for igual
ou superior a dez reais, não se aplicando a limitação legal para se utilizar o
documento de arrecadação, ainda que os débitos individualmente
considerados não atinjam esse limite mínimo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado dessa decisão em 16/06/2017, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 05/07/2017, com as suas razões de defesa.
Em suma, a contribuinte enfatiza que teria regularizado integralmente os débitos
dentro do prazo legal.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.544 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720117/2016-68

Ao final, requer:

É o relatório.
Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 16/06/2017 do Acórdão no 08-38.933 -
3a Turma da DRJ/FOR, de 26 de maio de 2017, tendo apresentado seu Recurso Voluntário em
05/07/2017, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo sócio–administrador Kellers Christian Soares dos
Santos, em conformidade com os documentos apresentados.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.
Mérito.
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional
para o ano de 2016, em virtude da existência de saldo de débitos com a Fazenda Pública
Nacional, com a exigibilidade não suspensa.
A matéria em discussão é tratada no inciso V do art. 17 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006, e na Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011,
transcritas a seguir:
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.544 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720117/2016-68

§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido deferido.
(...)
No caso em exame, foi identificado pela DRJ Fortaleza que a empresa efetuou
pagamentos relativos aos débitos apontados no Termo de Indeferimento dentre do prazo legal,
mas que não teria considerado os valores corretos dos juros à Taxa Selic, de modo que restou
saldo devedor no total de R$ 20,45, conforme ilustrado no quadro a seguir:

A contribuinte contesta, enfatizando que teria regularizado integralmente os
débitos dentro do prazo legal.
Portanto, no caso em análise, a contribuinte discute o valor da Taxa Selic
acumulada, utilizada para a valoração do montante do débito original.
Pelos documentos de fls. 48 e 49 verifica-se que os débitos que deram origem ao
indeferimento da opção pelo Simples Nacional decorreram de notificações do lançamento de
multa por falta ou atraso na entrega da Declaração Anual do Simples Nacional – DASN (código
de receita 0594), com data de ciência em 15/05/2014 e vencimento em 16/06/2014. Para ilustrar,
segue tela com informações sobre o débito referente ao período de apuração novembro/2013.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.544 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720117/2016-68

Na tela de consulta efetuada no sistema Documentos de Arrecadação, retirada do
Acórdão da DRJ Fortaleza, também consta que a data de vencimento dos débitos é 16/06/2014.

Portanto, verifica-se que, embora os débitos se refiram a diferentes competências,
a data de vencimento para todos eles é a mesma, ou seja, 16/06/2014.
Considerando que os pagamentos foram efetuados em 28/01/2016 e que a data de
vencimento era 16/06/2014, a taxa Selic acumulada totaliza 19,02%, conforme demonstrado no
quadro a seguir. O valor consolidado corresponde à soma das taxas a partir do mês seguinte ao
do vencimento, sendo que no mês do pagamento, o valor da taxa corresponde a 1%.
Taxa Selic = 19,02%

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOT
2014

0,95%
0,87%
0,91%
0,95%
0,84%
0,96%
5,48%
2015
0,94%
0,82%
1,04%
0,95%
0,99%
1,07%
1,18%
1,11%
1,11%
1,11%
1,06%
1,16%
12,54%
2016
1,00%

1,00%
Fonte: <http:// https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-selic>. Acesso em 22/05/2020.
O quadro abaixo demonstra o valor devido atualizado, aplicando-se a taxa Selic
acumulada de 19,02%.
COMPETÊNCIA
TAXA SELIC
(fator acumulado)
VALOR DEVIDO
VALOR DEVIDO
ATUALIZADO
VALOR
RECOLHIDO
DIFERENÇA
set/13
1,1902
50,00
59,51
59,51
0,00
out/13
1,1902
50,00
59,51
59,51
0,00
nov/13
1,1902
50,00
59,51
59,51
0,00
dez/13
1,1902
50,00
59,51
59,51
0,00
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.544 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720117/2016-68

Portanto, em conformidade com as alegações da interessada, fica demonstrado
que os débitos foram regularizados integralmente dentro do prazo legal, não restando saldo
devedor.
Diante da situação descrita, impõe-se deferir a opção da empresa pelo Simples
Nacional para o ano de 2016.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
deferir a opção da empresa pela Simples Nacional para o ano de 2016, reformando integralmente
a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital